Tribunal: TJES
Processo: 5009543-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009543-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ALCINO DO CARMO RIBEIRO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE FRAUDE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em sede de ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário titularizado por Alcino do Carmo Ribeiro, oriundos de seis contratos, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão concessiva da tutela de urgência incorreu em nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente diante da alegação de inexistência de contratação válida com a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de nulidade por ausência de contraditório não merece acolhimento, porquanto a tutela de urgência fora concedida com base em juízo de cognição sumária, conforme autorizado pelo art. 300 do Código de Processo Civil, sendo possível a concessão
inaudita altera parte
diante do risco de dano irreparável.

4)
A probabilidade do direito decorre da alegação verossímil de inexistência de contratação válida e da possível ocorrência de fraude, situação que justifica a inversão do ônus da prova, conforme inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e teoria da distribuição dinâmica da prova.

5)
A instituição financeira, detentora dos meios probatórios, não apresentou documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação, tais como contratos assinados, registros de biometria ou gravações de voz.

6)
O perigo de dano está caracterizado, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, com potencial de comprometer o mínimo existencial do agravado.

7)
A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da obrigação de não fazer, sendo passível de revisão futura, nos termos do §1º do art. 537 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte é legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco de dano irreparável.

2. A inversão do ônus da prova é cabível em hipóteses de alegação de fraude por consumidor hipossuficiente, conforme inciso VIII do art. 6º do CDC.

3. A ausência de prova mínima da regularidade da contratação bancária justifica a manutenção da suspensão dos descontos em benefícios previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 537 da Lei 13.105/2015 (CPC); inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 (CDC);
caput
do art. 300 da Lei 13.105/2015 (CPC).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir o acerto da decisão de primeiro grau que, com base em juízo de cognição sumária, concedeu tutela de urgência para suspender descontos e benefício previdenciário, ao reputar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Não obstante a argumentação expendida pelo banco agravante, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a probabilidade do direito, enquanto requisito essencial à concessão da medida de urgência, deve ser aferida a partir de exame perfunctório dos elementos probatórios já constantes dos autos.

No caso, a tese autoral tem por base premissa fática de extrema gravidade: a negativa de existência de relação contratual com a instituição financeira.

O recorrido, na peça de ingresso, alega não ter autorizado quaisquer dos descontos que vêm sendo perpetrados no benefício previdenciário, atribuindo-os à ocorrência de fraude.

Diante de tal alegação, opera-se, de maneira inafastável, a inversão do ônus probatório, seja pela regra geral consumerista (inciso VIII do art. 6º do CDC ), seja pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Impõe-se à instituição financeira, detentora de toda a documentação e dos meios técnicos para tal, o dever de demonstrar a legitimidade da contratação.

Destarte, exigir do consumidor a produção de prova negativa – a chamada "prova diabólica" – de que não contratou, equivale a impor-lhe ônus processual impossível, o que esvazia o direito de acesso à justiça.

Nesse contexto, à evidência, a postura processual da instituição financeira exsurge insuficiente para infirmar a plausibilidade do direito alegado pelo agravado.

Isso porque, limitou-se o banco, em razões recursais, a tecer alegações genéricas sobre a regularidade dos procedimentos, sem, contudo, colacionar qualquer documento robusto e essencial para o deslinde da controvérsia, tal como o instrumento contratual devidamente assinado, registros de biometria facial, gravações de áudio ou qualquer outro elemento concreto a atestar a inequívoca manifestação de vontade do agravado.

Tal omissão probatória, neste momento processual, milita em desfavor da instituição financeira e confere verossimilhança à narrativa de fraude.

Ademais disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reponta caracterizado de forma cristalina.

Os descontos questionados recaem diretamente sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do recorrido.

À evidência, a continuidade de retenções mensais sobre proventos de aposentadoria tem o condão de gerar prejuízo grave e de difícil, senão impossível, reparação, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Logo, a urgência, não é mera ilação, mas realidade fática que justifica plenamente a intervenção judicial imediata.

Por fim, no que tange à multa cominatória, fixada em R$ 200,00 por desconto, não há a alegada desproporcionalidade.

Isso porque, mostra-se o valor arbitrado compatível com a obrigação de não fazer imposta e adequado para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito.

Cumpre salientar, ademais, que as
astreintes
não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado caso insuficientes ou excessivas, conforme expressamente autorizado pelo §1º do art. 537 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a fixação se afigura, por ora, prudente e razoável.

Destarte, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de resguardar o direito do agravado até ser, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a questão exaurientemente dirimida na instância originária.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.